Tribunal: TJSP
Processo: 0025503-03.1997.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 1995 e 1996 - Ação ajuizada antes da alteração da redação do art. 174 do CTN, que previa a interrupção da prescrição somente pela citação do devedor - Citação não efetivada - Jurisprudência do STJ - Retroação do marco prescricional - Impossibilidade, em decorrência da inércia da Municipalidade - Artigo 219, §4o, do CPC - Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 1995 e 1996 - Ação ajuizada antes da alteração da redação do art. 174 do CTN, que previa a interrupção da prescrição somente pela citação do devedor - Citação não efetivada - Jurisprudência do STJ - Retroação do marco prescricional - Impossibilidade, em decorrência da inércia da Municipalidade - Artigo 219, §4o, do CPC - Inexistência de morosidade que possa se atribuir ao Poder Judiciário - Impossibilidade de aplicação da Súmula 106 do STJ - Acordo de parcelamento do débito firmado em 2017 - A prescrição, no campo do Direito Tributário, é modalidade de extinção do crédito e, por isso, o acordo firmado em relação a débito já prescrito é nulo, porque o contribuinte não pode pagar por aquilo que a lei já extinguiu - Sentença mantida - Recurso improvido.